Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURADORA. REPARO DE VEÍCULO. JÁ AUTORIZADO. CARRO RESERVA. PREVISÃO CONTRATUAL. PEÇAS. OFICINA. MONTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. VALOR. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.
3. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem relativa à ordem de reparo das avarias sofridas pelo veículo do autor – ou mesmo a disponibilização de um carro reserva pelo período de 15 dias - estão ou não presentes. 3.1. No caso dos autos, o deferimento de concessão de carro reserva ao agravado foi firmado nos exatos termos previstos no contrato havido entre as partes, razão pela qual a manutenção da decisão nesse ponto é medida que se impõe. 3.2. Em que pese o agravante aponte que a determinação de “imediato reparo ou a disponibilização de carro reserva, sem análise alguma, contraria flagrantemente o contrato firmado entre as partes”, não houve, de fato, irresignação ou resistência da recorrente com relação à autorização dos reparos, conforme argumentação presente na peça recursal. 3.3. É de se dizer, conforme a narrativa da própria ré, a autorização do reparo para reparo do veículo foi dada em 24/11/2021, tendo o sinistro ocorrido em 18/11/2021. 3.4. Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada a qual determinou que, diante da autorização da recorrente de reparo do veículo, a concessão da tutela de urgência era necessária, haja vista que as partes divergiam somente com relação à responsabilidade acerca do pagamento da franquia.
4. No caso dos autos o abalroamento do veículo ocorreu há cerca de 09 meses, prazo que se mostra mais que suficiente para obtenção das peças necessárias ao seu reparo, ainda que se trate de importação. 4.1. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há nos autos prova da eventual absoluta falta de peças no mercado nacional e internacional. 4.2. Não bastasse, a jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que há responsabilidade solidária entre a oficina, a seguradora e montadora no fornecimento de peças para consertos de veículos segurados.
5. A multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. 5.1. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. 5.2. A multa diária fixada na origem deve ser mantida quando se verifica que a mesma se encontra em consonância com a obrigação imposta e atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
6. Demonstrada a propriedade do veículo pela parte agravada e não havendo elementos que demonstrem impedimento de que tal bem seja dado como caução, haja vista que o gravame relativo ao financiamento já foi baixado pelo agente financeiro, a decisão agravada também deve ser mantida quanto ao ponto.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.